Tribunal: STF
Processo: ADI 705
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-24
Data de publicação: 1992-06-24

Ementa:
ADIN- ENTIDADE DE CLASSE- NOÇÃO CONCEITUAL - CONFEDERAÇÃO
SINDICAL - INOCORRENCIA DOS SEUS REQUISITOS CONFIGURADORES - AUSÊNCIA
DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AÇÃO DIRETA DE QUE NÃO SE CONHECE.
           AGRAVO REGIMENTAL  -  QUESTÃO DE ORDEM - IMPOSSIBILIDADE
DE SUSTENTAÇÃO ORAL (RISTF, ART.131, PAR. 2.) - NORMA REGIMENTAL
COMPATIVEL COM A CONSTITUIÇÃO DE 1988 - INOCORRENCIA DE CERCEAMENTO
DE DEFESA OU OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO.
           - O PRECEITO INSCRITO  NO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL ( ART. 131, PAR. 2. ), QUE EXCLUI A POSSIBILIDADE
DE SUSTENTAÇÃO ORAL NOS JULGAMENTOS DE AGRAVO, EMBARGOS
DECLARATORIOS, ARGÜIÇÃO DE SUSPEIÇÃO E MEDIDA CAUTELAR, NÃO OFENDE O
PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO E NEM VULNERA  O POSTULADO DA PLENITUDE
DE DEFESA, PROCLAMADOS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA EM SEU ART. 5.,
INCISO LV.
           - A ENTIDADE DE COMPOSIÇÃO HIBRIDA, QUE CONGREGA, COMO
MEMBROS INTEGRANTES, ASSOCIAÇÕES DE NATUREZA CIVIL E ORGANISMOS DE
CARÁTER SINDICAL, NÃO SE QUALIFICA COMO ENTIDADE DE CLASSE PARA
EFEITO DE INSTAURAÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO PERANTE O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
           - A QUESTÃO DA LIBERDADE SINDICAL E DO REGISTRO SINDICAL.
A OBTENÇÃO DA PERSONALIDADE DE DIREITO SINDICAL.